Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740157-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: FABIO BERNARDES MARCAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA em face de FABIO BERNARDES MARCAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 715310-30.2023.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração líquida mensal da Agravante até a quitação do débito, nos seguintes termos (ID 64338809): No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475 / MG, Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019) No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 39.699,77, conforme os últimos cálculos do credor (ID 170683200). A parte executada é pensionista do Exército Brasileiro, e percebe remuneração líquida em torno de R$ 12.314,29 (ID 207265989). Tomando-se o valor líquido da remuneração da parte executada, e aplicado o percentual de 30% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 3.694,28. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 8.620,01 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 30% sobre a remuneração líquida mensal do(a) executado(a) JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA, até a quitação do débito. Tendo em vista que o executado não possui patrono constituído nos autos, proceda-se sua intimação pessoal, conforme o Art. 854, §2, do CPC. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. A Agravante alega que o desconto de 30% da remuneração líquida mensal da Agravante causará um abalo na própria subsistência da recorrente, uma vez que possui 86 (oitenta e seis) anos e diversos problemas de saúde, sendo a maior parte do seu rendimento mensal empregado em medicação, tratamento e cuidados com a saúde (IDs 64338821 a 6438827). Invoca o Art. 7o, X da CF/88, os Arts. 805, 833, IV do CPC, além de diversos acórdãos. Requer a atribuição de efeito suspensivo, com a concessão de efeito ativo para minorar o desconto para 10% (dez por cento), alegando que a probabilidade de direito se consubstancia no constrangimento ilegal que vem sofrendo com os descontos. Alega que o perigo de dano é concretizado no comprometimento de sua subsistência. A Agravante acostou diversos documentos, dentre os quais se destacam despesas ordinárias (IDs 64338823, 64338824, 64338828, 64338830), contratos (IDs 64338815, 64338818, 64338819), além de despesas com saúde (IDs 64338821 a 6438827, 64338822, 64338825). Consta na origem ficha financeira da Agravante (ID 207265989), com o valor médio de R$ 12.453,32. As custas foram recolhidas (ID 64595183). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se operar a constrição do valor impugnado pela Agravante, estando pendente a apreciação do mérito do agravo de instrumento. Segundo, existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva, mas necessário para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Isso porque existem vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, a exemplo da faixa de isenção do Imposto de Renda, do valor de cinco salários-mínimos (Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF), da parametrização do DIEESE (aproximadamente R$ 6.900,00), da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do PL 2.286/2022, parâmetros que desafiam a necessidade de se firmar entendimento sobre um critério coeso de escalonamento de valores de penhora. Assim, torna-se necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, para que tal modulação seja realizada. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravante possui a remuneração em torno de 8 (oito) salários-mínimos, é necessário empreender tal sopesamento. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para minorar o valor descontado a 10% (dez por cento) dos proventos da Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024 18:26:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador